Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701618-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência deduzido pela autora no bojo da apelação interposta em face da r. sentença (ID 25901260) que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de readaptação contratual com pedido de tutela de urgência que objetiva a limitação de desconto referente a empréstimos (consignado e conta corrente) no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da apelante. Sustenta a recorrente que todos os empréstimos foram realizados como crédito consignado, de modo que são nulas as cláusulas contratuais que permitem o desconto diretamente em conta corrente. Defenda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o limite de 30% (trinta por cento) para descontos em folha e conta corrente. Alega o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou que os descontos realizados no contracheque e na conta corrente ultrapassam, em muito, o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, evidenciando sua situação de superendividamento. Acrescenta que o risco ao resultado útil do processo se encontra patente, haja vista que a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação, impedindo de atender as suas necessidades vitais. Pugna pela concessão da tutela de urgência, com vistas à limitação dos descontos relativos aos empréstimos (consignado e em conta corrente) no importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. É o relato do essencial. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Ressalte-se, de plano, que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ressai dos que a consumidora, servidora pública distrital, com regime jurídico da Lei Complementar Distrital no 840/2011, contratou empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, conforme autoriza o art. 116 dessa Lei: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (grifo nosso) Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo, há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Além do empréstimo firmado nos lindes da margem consignável, o recorrente contraiu outros, diretamente com a instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA. Por oportuno, registro que recentemente alterei o posicionamento que vinha albergando, passando a posicionar-me na linha da jurisprudência que vem se firmando na Corte Superior, que tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual, sequer aplicando, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da apelante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da tutela pretendida, ante a não comprovação da probabilidade do direito. Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6.4.2021, os Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal. Intimem-se. Retornem-se os autos conclusos imediatamente após a publicação da decisão. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador